Tribunal: TJMT
Processo: 0006757-48.2016.8.11.0040
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006757-48.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIOLASMAR DA SILVA COSTA - CPF: 058.322.321-43 (APELANTE), EZEQUIAS PAULINO RODRIGUES (APELANTE), ADIR CARLOS BIANCHINI - CPF: 443.626.090-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– REDUÇÃO DA PENA BASE – POSSIBILIDADE – REPRIMENDA MAJORADA COM ESPEQUE NOS MAUS ANTECEDENTES A PARTIR DE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – SÚMULA 444 DO STJ – PENA REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL – PRETENDIDO O AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DECORRENTE DA TENTATIVA – POSSIBILIDADE – FRAÇÃO ELEITA SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – APLICADA A FRAÇÃO MÁXIMA –
RECURSO PROVIDO.

Consoante a súmula 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

A redução da pena em decorrência da minorante da tentativa deve atender ao critério do
iter

criminis
percorrido pelo autor do fato delituoso, de modo que, quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de diminuição, fazendo-se imprescindível a correlata fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal aforado por

Eliolasmar da Silva Costa
e por
Ezequias Paulino Rodrigues,
pretendendo ver reformada a sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes na forma tentada.

Em suas razões recursais,
Eliolasmar da Silva Costa
pretende o estabelecimento da pena basilar no mínimo legal, bem como a aplicação da fração de redução de pena referente à tentativa em seu patamar máximo.

Por sua vez,
Ezequias Paulino Rodrigues
pretende o estabelecimento da pena basilar no mínimo legal, bem como o afastamento da agravante da reincidência e a aplicação da fração de redução de pena referente à tentativa em seu patamar máximo.

Em contrarrazões, o

parquet

requereu o desprovimento do recurso.

A Cúpula do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Eliolasmar da Silva Costa
e
Ezequias Paulino Rodrigues
foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes na forma tentada às respectivas penas de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de 30 (trinta) dias-multa ao mínimo unitário e 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de 30 (trinta) dias-multa ao mínimo unitário.

Consta da denúncia que
em 05 de agosto de 2016, por volta das 18h10min., no estabelecimento Restaurante Boi na Brasa, no município de Ipiranga do Norte, os denunciados ELIOLASMAR DA SILVA COSTA e EZEQUIAS PAULINO RODRIGUES, ajustados, mediante violência e grave ameaça, tentaram subtrair para si ou para outrem, uma camionete TOYOTA HILUX e um aparelho celular, pertencentes à vítima Adir Carlos Bianchini, não consumando seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades.

Em suas razões recursais,
Eliolasmar da Silva Costa
pretende o estabelecimento da pena basilar no mínimo legal, bem como a aplicação da fração de redução de pena referente à tentativa em seu patamar máximo.

Por sua vez,
Ezequias Paulino Rodrigues
pretende o estabelecimento da pena basilar no mínimo legal, bem como o afastamento da agravante da reincidência e a aplicação da fração de redução de pena referente à tentativa em seu patamar máximo.

O recurso merece provimento, demandando reparos a dosimetria.

Quanto ao apelante Eliolasmar da Silva Costa a pena basilar foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante da negatividade dos antecedentes criminais, pois “
o
acusado responde a outra ação penal nesta comarca (Código 132111)
”, o que ofende a súmula 444 do STJ (
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
), de modo que fixa-se a pena basilar no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda etapa dosimétrica, deixa-se de aplicar as atenuantes da menoridade relativa e da confissão por já encontrar-se a reprimenda no mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Na terceira etapa, verifica-se que o magistrado utilizou a fração mínima de redução à conta da tentativa, com fundamentação que,
data vênia
, serviria para qualquer caso, veja-se:

“(...) diminuo a pena fixada em 01(um) ano e 04 (quatro) meses, na razão de 1/3, em função de o requerido ter percorrido o ‘iter criminis’ e, como corolário, ingressado na fase de execução do delito, concretizando, na sua feição parcial, a ação criminosa, sem produzir qualquer repercussão no patrimônio da vítima [art. 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal].”

Assim, diminui-se a pena na fração máxima de dois terços, chegando-se à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ademais, encontra-se, na espécie, a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, impondo o aumento da sanção em um terço, gerando a pena definitiva de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário.

Quanto ao apelante
Ezequias Paulino Rodrigues
a pena basilar foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante da negatividade dos antecedentes criminais, porque “
o
acusado responde a outra ação penal nesta comarca (Código 132111)”
, o que ofende a súmula 444 do STJ (
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
), de modo que fixo a pena basilar no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda etapa dosimétrica, deixa-se de aplicar as atenuantes da menoridade relativa e da confissão por já encontrar-se a reprimenda no mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Note-se que resta prejudicada a discussão acerca da incidência ou não da agravante da reincidência, visto que esta, acaso existente (já que não apontada a data do trânsito em julgado de qualquer condenação, mas somente a existência de um executivo de pena), não influiria na pena, porque seria compensada com a atenuante da confissão, sem modificar a reprimenda.

Na terceira etapa, verifica-se que o magistrado utilizou a fração mínima de redução à conta da tentativa, com fundamentação que,
data vênia
, serviria para qualquer caso, veja-se:

“(...) diminuo a pena fixada em 01(um) ano e 04 (quatro) meses, na razão de 1/3, em função de o requerido ter percorrido o ‘iter criminis’ e, como corolário, ingressado na fase de execução do delito, concretizando, na sua feição parcial, a ação criminosa, sem produzir qualquer repercussão no patrimônio da vítima [art. 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal].”

Assim, diminui-se a pena na fração máxima de dois terços, chegando-se à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ademais, encontra-se, na espécie, a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, impondo o aumento da sanção em um terço, gerando a pena definitiva de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário.

Logo,
dou provimento
ao recurso manejado por
Eliolasmar da Silva Costa
e por
Ezequias Paulino Rodrigues
para, estabelecer as reprimendas, idênticas, em
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019